Tribunal: TJPA
Processo: 0801340-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801340-47.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSEMILTON SANTOS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 171 C/C ART. 304 DO CPB.
PACIENTE RESIDENTE NA CIDADE DE BARUERI/SP QUE TENTOU PAGAR DESPESAS EM HOTEL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA COM DINHEIRO FALSO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E TAMBÉM DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
.

Prisão Preventiva Devidamente fundamentada no caso concreto, restando preenchidos os requisitos necessários à sua manutenção. Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Fundamentação idônea e legal do Juízo Coator a quando da prolação do decreto preventivo. Necessidade de

garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

CONCESSÃO DE LIBERDADE POR SER O PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA E PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19
.

IMPROVIDO
.

Não há nos autos documentos comprovando tal condição, bem como não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento pelo sistema penal. Ademais, não pode a pandemia da covid-19 ser tida como “
salvo conduto ou alvará de soltura
” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, paralelo a ela persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz e segurança, sendo certo ainda que
o TJ/PA vem tomando todas as medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do covid-19, conforme a recomendação nº 62 do CNJ, não se observando no caso em apreço condição excepcional à concessão da ordem.

ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
A NÃO OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA É MERA IRREGULARIDADE E NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR NULO O DECRETO PRISIONAL, TÍTULO NOVO.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AS QUALIDADES PESSOAIS DOS PACIENTES NÃO LHES GARANTEM, POR SI SÓ, O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO
ÚLTIMA RATIO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 23 de
março
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSEMILTON SANTOS DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Araguaia.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo coação em sua liberdade de locomoção por ato ilegal e abusivo da autoridade inquinada coatora que denegou pedido de revogação da medida mais gravosa em decisão carente de fundamentação.

Conforme a impetração, o paciente foi preso preventivamente, em 14/02/21, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 289, § 1º c/c art. 304 do CP, sendo tal capitulação posteriormente alterada para art. 171 c/c art. 304 do CP; que o paciente estava hospedado no Hotel Del Rio, naquela cidade, quando foi surpreendido pelo dono do hotel que o acusava de tentar pagar sua dívida com dinheiro falso; que logo em seguida a PM chegou ao local e lhe deu voz de prisão, estando o mesmo preso até os dias atuais.

Alega o impetrante que o paciente sempre esteve à disposição da justiça para prestar quaisquer esclarecimentos e que o decreto contra ele exarado não preenche os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente pelo fato de possuir residência fixa e ostentar condições pessoais favoráveis, além de ser portador de doença preexistente, pois é portador de diabetes e pressão alta, já tendo sido levado ao hospital por duas vezes depois que foi encarcerado sendo, portanto, a manutenção no cárcere um risco à sua saúde ante a pandemia da covid-19.

Aduz que o paciente é primário, tem bons antecedentes e que o decreto de sua custódia é ilegal uma vez que não fora submetido à audiência de custódia, além de padecer pela falta de fundamentação idônea, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade, nos termos do art. 319 do CPP, uma vez que não existe qualquer respaldo no ordenamento jurídico para a manutenção da prisão preventiva e igualmente inexistindo qualquer perigo a ordem pública com a concessão da medida.

Requereu a concessão liminar da ordem, afirmando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida, quais sejam:
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora e,
ao final, sua ratificação com o conhecimento e provimento da ordem de
habeas corpus
para revogação da prisão preventiva do paciente ainda que com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Recebidos os autos durante o plantão este não foi conhecido e encaminhado à redistribuição; recebido neste gabinete foi à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para o gozo de férias, sendo então recebido pela Desª. Vânia Silveira que denegou a liminar, solicitou informações e posterior envio à Procuradoria de Justiça, ID 4562380.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta em parecer, ID 4711847, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Alegação o impetrante ausência dos requisitos ensejadores à decretação e manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, tenho, porém, que tal não procede

uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, pois o ora paciente fora preso em flagrante ao tentar pagar suas despesas em hotel onde estava hospedado com dinheiro falso, como comprovado pelo laudo provisório de constatação de falsidade de notas ao qual o magistrado faz referência em sua decisão, tendo por um dos fundamentos ao decreto preventivo a necessidade de garantia da ordem pública, já tendo a referida decisão sido revista a quando de sua manutenção, em 19/02.

O decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, se mostrando necessária sua manutenção para assegurar a aplicação da lei penal, pois, como informou o impetrante na inicial, o paciente reside em outro estado da federação, mais precisamente na cidade de Barueri/ SP, não havendo maiores informações acerca dos motivos que o levaram ao interior paraense, restando, contudo, cristalina a necessidade de assegurar o bom desenrolar da ação penal e futura aplicação de possível pena, sendo relevante ressaltar que não se configura constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que se faz presente, sendo esta, de acordo com Luiz Antônio Câmara:

“
É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não. O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade” (CÂMARA, Luiz Antonio.
Prisão e liberdade provisória:
lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada e o histórico criminal do agente
.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Restando, como demonstrado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida, a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal,
já que há a possibilidade de o paciente se evadir do distrito de culpa uma vez que não tem residência naquele local, mas, em outro estado, o que traria graves prejuízos à instrução processual.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Acerca da matéria, trago jurisprudência atual do STF:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa
.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal), não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou e manteve a segregação cautelar do paciente.

Alega ainda a defesa a ocorrência de violação a preceitos constitucionais em virtude da não realização da Audiência de Custódia.

Não se observa tal ilegalidade uma vez que a não ocorrência da Audiência de Custódia configura
mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a segregação do paciente se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão.

A falta da audiência de custódia não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais
.
Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada, sendo conveniente ressaltar que nesse período de pandemia em decorrência do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º dispõe:

Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 8º DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspensa nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

(4632092, 4632092, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-04)

Quanto à alegação de que o paciente é portador de diabetes e pressão alta, sendo, portanto, integrante do grupo de risco para a covid-19, o que ensejaria sua liberdade ou prisão domiciliar, tenho que tal pleito não prospera, pois, como bem ressaltou o magistrado singular em sua decisão, não há nos autos documentos comprovando tal condição, não restando igualmente demonstrado a impossibilidade de seu tratamento pelo Sistema Penal, ao contrário, denota-se que quando houve necessidade o paciente foi prontamente atendido e encaminhado a unidade de saúde.

Ressalto que a concessão do benefício pleiteado demanda que a condição do preso seja demonstrada através de provas que evidenciem a gravidade de seu quadro clínico, o que implica não somente em informação de que padece de moléstia aguda ou penosa, mas, simultaneamente, a debilidade extrema decorrente desse mal e a impossibilidade de tratamento pelo sistema penal. Isto porque uma não pressupõe, necessariamente, a outra, podendo o preso, embora portador de doença grave, não se mostrar debilitado a ponto de não poder receber, dentro do sistema prisional, a assistência médica devida, sendo necessário ainda, como demonstrado, restar comprovada a incapacidade do sistema em prover seu tratamento, o que não restou minimamente provado nos autos.

Portanto, a despeito do momento crítico vivenciado, não só em nosso país, uma vez que a pandemia do Coronavírus é de caráter mundial, tal situação, por si só, não pode ser tida como uma espécie de “
salvo conduto ou alvará de soltura
” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, paralelo à pandemia, persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social e o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social. Assim, se por um lado é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também é seu dever, por outro viés, promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade.

Por fim, ressalto
que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos.

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram,
de per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta E.Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, levando ainda em consideração a

possibilidade efetiva deste praticar

atos que venham a obstaculizar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes ao caso concreto

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2021.

Belém, 26/03/2021